Tribunal: TJES
Processo: 5000925-43.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000925-43.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: FELIPE DE SOUZA VIEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5000925-43.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: FELIPE DE SOUZA VIEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução
Penal
interposto por
FELIPE DE SOUZA VIEIRA
em face da r. Decisão (movimento 111.1), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, por meio da qual fora homologada a falta grave, mantendo o apenado no regime fechado e fixada a data do ato faltoso como marco interruptivo para contagem dos benefícios da execução (06/6/2020). Por conseguinte, foram revogados eventuais benefícios concedidos.

Nas razões recursais apresentadas no Id. 2111103 (pp. 07/12), a defesa requer a reforma da r. Decisão para que o agravante seja absolvido da falta grave que lhe foi imputada. Subsidiariamente, requer a desclassificação para falta média.

O Ministério Público Estadual, por meio das contrarrazões acostadas no Id. 2111103 (pp. 13/18), pleiteia o desprovimento do recurso, mantendo-se incólumes os termos da r. Decisão agravada.

Juízo de retratação negativo no Id. 2111103 (pp. 19/20).

A Procuradoria de Justiça, no Id. 2497674 (pp. 01/06), manifesta-se pelo desprovimento do presente recurso.

É o breve relatório. Sem revisão.
Inclua-se em pauta
.

VITÓRIA/ES, 2 de junho de 2022.

DESª. SUBSTª. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO
RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5000925-43.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: FELIPE DE SOUZA VIEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução
Penal
interposto por
FELIPE DE SOUZA VIEIRA
em face da r. Decisão (movimento 111.1), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, por meio da qual fora homologada a falta grave, mantendo o apenado no regime fechado e fixada a data do ato faltoso como marco interruptivo para contagem dos benefícios da execução (06/6/2020). Por conseguinte, fora revogado eventuais benefícios concedidos.

Por intermédio das informações expostas no SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), constata-se que ao agravante foi aplicada a pena total de
17
(
dezessete
) anos e
7
(
sete
) meses de reclusão
, em razão de condenações pela prática dos crimes previstos no
artigo
33
(duas vezes) da Lei
11.343/06
e artigo
16
, d
a

Lei 10.826/03
.

No caso vertente, o agravante deu causa à instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 013/2020, em virtude de ter, supostamente, violado o dispositivo previsto no art. 50, incisos I e VI, c/c art. 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal, consistente em incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplinar e inobservar os deveres de obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva se relacionar e inobservar o dever de execução das ordens recebidas.

No Id. 2111106 (pp. 23/24), consta a transcrição do Livro de Ocorrência do plantão do dia 06/6/2020 para o dia 07/6/2020, nos seguintes termos:

“[...] ao se aproximar notou-se que o interno
André Saroa de Souza
apresentava um comportamento bastante alterado, momento no qual o chefe da equipe solicitou apoio de mais servidores para adentrar a cela e extrair o mesmo para que não “inflamasse” a galeria a fim de evitar um princípio de motim, em ato contínuo ao invadir a cela 04 todos os internos levantaram sendo estes
André Saroa de Souza, Carlos Henrique Fernandes Vito, Carlo Henrique Porto Teixeira,
Fel
i
pe de Souza Vieira
, João Henrique da Vitória, Lucian Nunes de Oliveira, Maicon Santos da Silva, Raul dos Santos Xavier
e vieram em direção a equipe, o interno
João Henrique da Vitoria
apoderado de um “sucho” (pedaço de vergalhão) desferiu um golpe que acertou de raspão o servdor Felipe Barbosa Trevisani que de pronto emprego recuou onde foi dado o primeiro combate com disparos de munição AM 403/P tendo em vista que os mesmos tentaram pegar o chefe de equipe, a princípio refém, onde a equipe foi recuando e efetuando disparos com a munição descrita acima, os internos descritos acima utilizaram colchões como escudo a fim de conseguir sair da cela porém não lograram êxito devido ao combate realizado pelos servidores.” [Sublinhei]

Em sede de Audiência de Justificação (movimento 97.1), o interno Felipe alega que não participou dos fatos, se mantendo em procedimento, “
eu se encontrava realmente sentado no chão
, no momento que eu tomei um tiro de borracha no braço, senhor, eu peguei e levantei e fui pro canto da cama [...]
eu mesmo não levantei
pra colocar colchão na cara, não quis participar com eles, mas eles também não me deixaram sair da cela [...] em momento nenhum quis danificar [...] em momento nenhum joguei pedra
”.

A defesa sustenta que ao ser ouvido em juízo, o sentenciado afirmou que os fatos ocorreram, mas que não participou do evento, uma vez que somente levantou quando foi atingido no braço por uma bala de borracha. Aduz, ainda, que em momento algum danificou a cela ou atirou pedras nos agentes penitenciários.

Afirma, portanto, que mesmo frente a supracitadas negativas e analisando as justificativas do assistido, o juízo de origem homologou a falta grave, determinando a interrupção do marco inicial para benefícios da execução, bem como a regressão de regime.

Diante disso, pugna pela absolvição da falta grave imputada e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da desproporcionalidade da reprimenda aplicada, desclassificando-se para falta de natureza média.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

As alegações trazidas pela defesa não comportam acolhimento. Neste sentido, o depoimento do servidor André Luchi Schellemberg Id. 2111106 (pp. 26/27) confirma a participação do sentenciado nos fatos narrados. Transcrevo, desse modo, o trecho que solidifica os fatos narrados no PAD nº 013/2020:

(...)
Ao invadir a cela 04 todos os internos levantaram
sendo estes André Saroa de Souza, Carlos Henrique Fernandes Vito, Carlos Henrique Porto Teixeira,
Felipe de Souza Vieira
, João Henrique da Vitoria, Lucian Nunes de Oliveira, Maicon Santos da Silva, Raul dos Santos Xavier
e vieram em direção a equipe
; QUE o interno João Henrique da Vitoria estava apoderado de um pedaço de vergalhão; QUE momento o interno João Henrique da Vitória desferiu um golpe que acertou de raspão o servidor Felipe Barbosa Trevisani que de pronto emprego recuou;
QUE nesse momento foi dado o primeiro combate com disparos de munição AM 403/P, tendo em vista que os mesmos tentaram pegar o Ele (chefe de equipe), a princípio como refém; QUE a equipe foi recuando e efetuando disparos com a munição descrita acima, momento que os citados utilizaram os colchoes como escudo a fim de conseguir sair da cela; QUE não lograram êxito devido ao combate realizado pelos servidores; QUE a cela 05 (
...
) e cela 06 (
...
) se rebelaram e começaram a quebrar a estrutura de concreto juntamente com todos os internos da cela 04;

QUE em questão de pouquíssimos minutos a celas descritas acima começaram a atirar pedras em toda a equipe com a real intenção de atingi-lo; QUE os internos da cela 04 insistiam em tentar abrir a porta da cela com a intenção de evadir para o pátio e abrir as demais celas acima descritas
(...). Após toda a situação contida verificou-se que os internos Italo Quintino Valentim, Sidnei Santos Guimaraes, Carlos Henrique Fernandes Vito, Carlos Hnerique Porto Teixeira, Felipe de Souza Vieira, Lucian Nunes de Oliveira apresentavam hematomas provenientes dos disparos (...);
QUE a todo tempo durante e após o fato narrado as celas 04, 05 e 06 ameaçaram de morte Ele e os servidores Felipe Barbosa Trevizani e Marilia da Penha Araújo (
...
)
. [Destaquei]

Os depoimentos prestados pelos inspetores Felipe Barbosa Trevizani e Marília da Penha Araújo são coesos e coerentes com a oitiva acima transcrita.

Desse modo, acolhendo a justificativa apresentada pelo servidor André Luchi Schellemberg, assim como os relatos consistentes no Procedimento Administrativo Disciplinar, na r. Decisão agravada (movimento 111.1), fora imputada ao agravante a falta grave prevista no art. 50, incisos I e VI, c/c art. 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execuções Penal.

Ademais, cumpre destacar, como mencionado na r. Decisão impugnada, que o STJ, na edição n. 155 da “Jurisprudência em Teses”, fixou o entendimento de que “
a palavra dos agentes penitenciários na apuração de falta grave é prova idônea para o convencimento do magistrado
, haja vista tratar-se de agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade e de veracidade
”.

Nesse sentido, confira-se:

EMENTA: PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE CRIME. PROVAS SUFICIENTES. SANÇÃO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Considerando que os agentes administrativos detêm fé pública e os seus atos gozam de presunção de legitimidade, não há que se falar na reforma da decisão
que, diante da ausência de prova em sentido contrário, reconheceu a prática da falta grave. Cometer crime doloso durante a execução da pena constitui falta grave. 2.
O reinício da contagem dos prazos para novos benefícios e a perda dos dias remidos (em fração devidamente justificada) são consequências naturais da gravidade da falta grave cometida
. (TJES; Agravo de Execução Penal 0016730-83.2021.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Rel. Des. Substituta Debora Maria Ambos Correa da Silva; Data do Julgamento 26/01/2022; Data da Publicação no Diário: 03/02/2022) [Destaquei]

EMENTA: EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. FIXAÇÃO DE NOVO MARCO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA MÉDIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Pelas provas constantes no procedimento administrativo disciplinar, não há dúvidas de que o recorrente, efetivamente, atuou no movimento que subverteu a ordem da Unidade Prisional, bem como inobservou deveres de respeito em relação aos servidores do local, participando, em atuação coletiva, de condutas hostis.
Tal fato encontra respaldo, sobretudo, no coerente e uníssono relato dos inspetores penitenciários diretamente envolvidos no incidente e na descrição constante do Livro de Ocorrências da unidade prisional. Também não há que se falar em desclassificação da falta grave imputada ao recorrente para falta disciplinar de natureza média, pois dos elementos de prova infere-se a participação do recorrente em atos coletivos de indisciplina e incitação a motim, conduta expressamente definida como falta grave, nos termos do art. 50, inciso I da Lei de Execuções Penais.
2. Dá-se por prequestionados os dispositivos constitucionais, convencionais e legais ventilados no voto e nos arrazoados apresentados. 3. Recurso improvido. (TJES; Agravo de Execução Penal 0004451-95.2021.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Data do Julgamento 16/03/2022; Data da Publicação no Diário: 28/03/2022) [Destaquei]

Por ser dotado de fé pública, o relato no Livro de Ocorrências no dia 06/6/2020 é suficiente para embasar a imputação pela prática de falta grave consistente em incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplinar e inobservar os deveres de obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva se relacionar e inobservar o dever de execução das ordens recebidas, prevista no art. 50, incisos I e VI, c/c art. 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execuções Penal.

Importante ressaltar, quanto às repercussões da falta disciplinar grave na seara judicial, que o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, é claro ao permitir a regressão para qualquer dos regimes mais rigorosos a partir do cometimento da falta grave, vejamos:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I – praticar fato definido como crime doloso ou
falta grave
;

À vista disso, o ato infracional do interno revela total falta de comprometimento com as regras do regime prisional, além da intenção de se furtar à aplicação da lei penal, razão pela qual não acolho o pedido de absolvição da falta grave que lhe foi imputada, e da mesma forma, não adoto a desclassificação para falta média, considerando que os fatos se amoldam a tipologia própria das faltas graves a que o agravante foi imputado.

Diante das considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se incólumes os termos da r. Decisão agravada.

É
como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5000925-43.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: FELIPE DE SOUZA VIEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ARTIGO

50
,
INCISOS
I
E
VI,
C/C

ARTIGO
39,
INCISOS
II
E
V,
AMBOS

DA

LEI

DE

EXECUÇÕES

PENAL
.
PROVAS SUFICIENTES.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA MÉDIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.

1. O agravante deu causa à instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar em virtude de ter, supostamente, incitado ou participado de movimento para subverter a ordem ou a disciplinar e inobservar os deveres de obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva se relacionar e inobservar o dever de execução das ordens recebidas.

2. Considerando que os agentes administrativos detêm fé pública e os seus atos gozam de presunção de legitimidade, não há que se falar na reforma da decisão. Precedentes do TJES.

3. Por ser dotado de fé pública, o relato no Livro de Ocorrências no dia 06/6/2020 é suficiente para embasar a imputação pela prática de falta grave.

4. Quanto às repercussões da falta disciplinar grave na seara judicial, o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, é claro ao permitir a regressão para qualquer dos regimes mais rigorosos a partir do cometimento da falta grave.

5. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.